Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO REGIME PREDOMINANTEMENTE PRIVADO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LEI 8.245/91. APLICABILIDADE. RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.
2. A força obrigatória dos contratos, pela qual persistem as cláusulas ajustadas tal como convencionadas pelos contratantes, constitui axioma inarredável da ordem econômica plasmada no art. 170 da Constituição Federal. Trata-se de timoneiro à livre circulação de bens e serviços, calcada na autonomia privada e inerente à livre iniciativa, sendo instrumento hábil a resguardar a segurança e previsibilidade das relações jurídicas. Precedente desta e. 1a Turma Cível.
3. Nos contratos de locação de bem imóvel firmado entre o Distrito Federal e particular, mesmo nas hipóteses de atendimento à Secretaria de Estado de Saúde, não se pode entender a avença como um contrato administrativo típico, em que a Administração se utiliza de todas suas prerrogativas em relação ao particular, mas sim como um contrato de administração, em que as partes possuem certa relação de igualdade ou equivalência em direitos e obrigações, sem a incidência completa da supremacia do interesse público sobre o do particular.
4. Nos termos do art. 62, § 3.o, I, da Lei 8.666/1993, o regime de direito aplicável aos contratos de locação com particular em que o poder público seja locatário, mesmo com relação ao Distrito Federal, é predominantemente o de direito privado, com a incidência da Lei 8.245/91 (lei de locações).
5. Inexistindo qualquer situação relacionada à Pandemia de Covid-19 que sirva como justificativa para o inadimplemento dos aluguéis convencionados, não pode o Distrito Federal se utilizar do art. 78, XV, da Lei n. 8.666/93 como meio para, ao arrepio do contrato e da legislação, permanecer no imóvel locado sem o devido pagamento.
6. Incabível a pretensão de se utilizar do art. 63, § 3o da lei de locações como motivo para permanecer no imóvel nos casos em que o despejo não foi decretado com fundamento nos arts. 9o, IV e 53, II, da lei de locações (realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público ou autorização para demolição), mas sim com fundamento no art. 9o, III (falta de pagamento do aluguel e demais encargos).
7. Recurso do Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.